Tribunal: TJDFT
Processo: 0748029-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o agravante Gustavo Henrique Marques Spinelli para se manifestar sobre o endereçamento do presente agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a teor da certidão de ID no 53320653. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator